Tribunal: TJSP
Processo: 1000908-67.2022.8.26.0358
Classe: Apelação Cível / Pensão
Órgão julgador: Eduardo Prataviera
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-07-08
Data de publicação: 2024-07-08

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PENSÃO POR MORTE. FILHA INVÁLIDA. Alegação de cerceamento de defesa. Sentença que julgou improcedente a pretensão por ausência de demonstração da invalidez. Requerente que recebia pensão alimentícia descontada diretamente da folha de pagamento do servidor, constando como "alimentando" no imposto de renda e beneficiária do seguro do genitor, além de compartilhar do mesmo plano de

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PENSÃO POR MORTE. FILHA INVÁLIDA. Alegação de cerceamento de defesa. Sentença que julgou improcedente a pretensão por ausência de demonstração da invalidez. Requerente que recebia pensão alimentícia descontada diretamente da folha de pagamento do servidor, constando como "alimentando" no imposto de renda e beneficiária do seguro do genitor, além de compartilhar do mesmo plano de saúde. Laudo pericial que afastou a incapacidade decorrente da doença psiquiátrica. Ausência de avaliação do quadro clínico da autora, notadamente as doenças físicas relatadas que não foram examinadas tecnicamente para fins de afastamento da condição alegada. Inteligência do art. 375 do CPC. Cerceamento de defesa configurado. Sentença anulada. Recurso provido, com determinação.